Tribunal: TJES
Processo: 5011332-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011332-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE CASTRO NASCIMENTO

AGRAVADO: TECPLAN SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DE RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Adriano de Castro Nascimento contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da habilitação de crédito proposta em desfavor da empresa falida TECPLAN SERVIÇOS LTDA. O agravante sustenta ser trabalhador com poucos rendimentos, buscando crédito trabalhista no valor de R$ 212.156,30, e alega não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição econômica do agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, sendo ônus da parte contrária apresentar prova em sentido diverso.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver fundadas razões, com base nos elementos dos autos, para afastar a presunção de hipossuficiência.

No caso concreto, a comprovação de rendimento mensal inferior a três salários-mínimos — no valor de R$ 3.053,12 — indica a insuficiência financeira do agravante, reforçando a necessidade da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário. 2. Renda mensal inferior a três salários-mínimos caracteriza, em regra, a insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
R
onaldo Adriano de Castro Nascimento

contra r. decisão (id origem n° 46550384) proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível
de Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz – ES que, nos autos da “Habilitação de Crédito
”
proposta em desfavor do
TECPLAN SERVIÇOS LTDA
,
indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 9417630), em síntese, alega-se que o Agravante é trabalhador, com poucos rendimentos e busca a habilitação de crédito trabalhista da empresa falida
TECPLAN SERVIÇOS LTDA
, a qual deve ao autor o valor de R$ 212.156,30 (Duzentos e doze mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Ademais, alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Foi deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de obstar o cancelamento da distribuição da ação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Após detida análise, verifico que o agravante juntou comprovante de rendimentos, de onde é possível extrair que
recebe salário que, acrescido de horas-extras,
totaliza o valor de R$ 3.053,12 (três mil e cinquenta e três reais e doze centavos) por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.